Tribunal: CARF
Processo: 13839.001205/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.001205/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.221 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
DOMINGOS EVANGELISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua declaração de
ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto, o crédito
correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
STF
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
(RE)
No
614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas
mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os
valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.001205/2010-81
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.221 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001205/2010-81

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 09-56.135 da 4a Turma da DRJ
em Juiz de Fora/MG (fls. 43 e segs.).
Para o(a) contribuinte, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada em 25/10/2010
Notificação de Lançamento, pela DRF/Jundiaí/SP, que lhe exige o recolhimento de um
crédito tributário no montante de R$ 35.147,83, atualizado até 26/2/2010.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual –
DAA – entregue pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de 2008, quando
foi constatada, conforme a Descrição dos Fatos, omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, no total de R$ 80.327,67 (com IRRF de R$ 17,16), de acordo com as
seguintes Declarações de Imposto de Renda na Fonte – DIRFs:
=> INSS: R$ 64.314,14.
=> So Brek Comercial Auto Peças Ltda: R$ 16.013,53 (com IRRF de R$ 17,16).
O(A) notificado(a) apresentou impugnação, instruída por elementos, os quais, no seu
entender, comprovam os argumentos de defesa, que são os seguintes:
Preliminarmente o rendimento supostamente omitido no importe de R$ 16.013,53 (...)
trata-se de crédito salarial do filho maior do Impugnante, MÁRCIO APARECIDO
EVANGELISTA, lançado equivocadamente pelo seu Empregador SO BREK
COMERCIAL AUTO PEÇAS LTDA, que está providenciando o acerto do erro
cometido.
No que tange ao crédito informado supostamente omitido no importe de R$ 64.314,14
(...)
trata-se
de
CRÉDITO
DE
APOSENTADORIA
POR
TEMPO
DE
CONTRIBUIÇÃO correspondente ao período de 27.12.1.999 a 31.12.2.004 no
Benefício n° 42/137.297.570-2, sendo que este valor fora declarado como Rendimentos
Não Tributados.
Devemos ressaltar que o valor acima citado não foi tributado na fonte pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL em face da AÇÃO CIVIL
PÚBLICA N° 1999.61.00.003710-0 DA 19a VARA FEDERAL DE SÃO PAULO, que
determina que os créditos previdenciários pagos em atraso para fins de tributação
devem ser observados mês â mês.
Deste modo, o CRÉDITO PRINCIPAL supostamente omitido no importe de R$
64.314,14 (...) foi interpretado como Rendimento não Tributado, já que houve retenção
na fonte exclusivamente no importe de R$ 201,14 (...).
Em relação ao valor líquido recebido pelo Requerente pagou ao Único Herdeiro e
Filho da Advogada NEIDE ALVES FERREIRA, GUILHERME FERREIRA
PRADO, a importância líquida de R$ 19.000,00 (...) em relação aos serviços
advocatícios realizados no Procedimento Administrativo de concessão de
Aposentadoria por Tempo de Contribuição n. 42/137.297.570-2, bem como a Ação
Judicial de Mandado de Segurança n. 2007.61.05.000490-2 da 7a Vara Federal de
Campinas - SP.
Então, o valor que entrou no Patrimônio do Requerente, cumprida suas obrigações
legais e contratuais, se restringiu a R$ 46.045,56 (...), que correspondem aos créditos
em atraso de Aposentadoria por Tempo de Contribuição reconhecida judicialmente,
correspondente ao período de 27.12.1.999 a 31.12.2.004, com Renda Mensal Inicial
no importe de R$ 602,60 (...).
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.221 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001205/2010-81

Não como se apurou no presente lançamento, que ora se impugna, a incidência do
Imposto de Renda Pessoa Física por questão de Justiça, e não acarretar um
empobrecimento indevido ao Segurado do Instituto Nacional do Seguro Social deve
observar o seu ganho mensal, e ao final a incidência do Imposto de Renda Pessoa
Física ocorre sobre o Total dos Rendimentos Anuais, ano a ano, com base na
Declaração de Ajuste Anual.
Neste sentido, respeitada a decisão liminar proferida na AÇÃO CIVIL PÚBLICA N°
1999.61.00.003710-0 DA 19a VARA FEDERAL DE SAO PAULO, em relação aos
créditos em atraso de Benefícios Previdenciários a incidência do Imposto de Renda
Pessoa Física deve observar o Rendimento Mensal auferido pelo Segurado, e não o
montante total como se fosse lançamento único.
Ainda, em decisão recente do STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, entendeu
que os juros de mora devem ficar de fora da conta do imposto, entendendo que os juros
não são a renda do trabalhador, e sim uma indenização a que eles têm direito.
Diante dos motivos acima elencados, somente podemos chegar à conclusão única que o
crédito líquido auferido pelo Requerente no importe de R$ 46.045,56 (...),
correspondente aos créditos em atraso do Benefício de Aposentadoria por Tempo de
Contribuição, correspondente ao período de 27.12.1.999 a 31.12.2.004, deve observar
o Rendimento Mensal, e ao final o Ajuste Anual ano a ano de 1.999 a 2.004.
[destaques do original]

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
Observa-se na DIRF/2007 da So Brek, fl. 40, que o rendimento de R$ 16.013,53 (com
IRRF de R$ 17,16), tido por omitido na Notificação em apreço, foi pago a Márcio
Aparecido Evangelista. Ocorre que a fonte pagadora usou o CPF 720.090.638-72,
pertencente ao impugnante, e, não, o CPF 270.670.638-41, que seria correto. Verifica-
se, ainda, que (1) o notificado não pleiteou dedução com dependentes na DAA revisada
e (2) o contribuinte Márcio Aparecido Evangelista, CPF 270.670.638-41, apresentou
DAA/2008, em separado, conforme Extrato do Processamento de fl. 41/42. Em assim
sendo, devem ser excluídos do lançamento o rendimento de R$ 16.013,53 e o
correspondente IRRF de R$ 17,16, por não pertencerem ao impugnante.
A Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Federal (processo no
1999.61.00.003710-0, que tramitou na 19a Vara Federal de São Paulo), visava afastar a
obrigação de pagar imposto de renda de pessoa física para quem recebesse
acumuladamente valores previdenciários decorrentes de demanda judicial ou
administrativa movida contra o INSS, quando não houvesse obrigação de pagar o
imposto de renda se essas quantias tivessem sido recebidas mensalmente, de forma
regular, na época própria.
Segundo dispõem o art. 1o, § 2o, do Decreto-Lei no 1.737, de 20 de dezembro de 1.979, e
o art. 38, parágrafo único, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1.980, a propositura,
pelo contribuinte, de Mandado de Segurança, Ação Anulatória ou Declaratória de
Nulidade de Crédito da Fazenda Nacional, importa renúncia ao poder de recorrer na
esfera administrativa e desistência do recurso, acaso interposto. Nesse sentido, foi
expedido o Ato Declaratório Normativo da Coordenação-Geral do Sistema de
Tributação (ADN-COSIT) da Secretaria da Receita Federal, no 3, de 14 de fevereiro de
1996, esclarecendo que:
“a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial - por qualquer
modalidade processual - antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto,
importa renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso
interposto”.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.221 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001205/2010-81

Conclui-se, do acima exposto, que, em relação ao mesmo objeto de litígio, a iniciativa
do contribuinte em recorrer à esfera judicial constitui fator imprescindível para
consubstanciar sua renúncia à esfera administrativa.
O entendimento acerca desse tema já foi pacificado no Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, conforme se observa na Súmula no 1, a saber:
Súmula CARF no 1 : Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Contudo, no que se refere à Ação Civil Pública no 1999.61.00.003710-0, movida pelo
Ministério Público Federal contra a União Federal e o Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, muito embora tivesse sido prolatada sentença de mérito, julgando
procedente a ação, concedendo tutela antecipada para que o INSS deixasse de proceder
ao desconto do imposto de renda retido na fonte, no caso de pagamento cumulativo de
benefícios previdenciários, o Tribunal Regional Federal da 3a Região proferiu decisão
monocrática terminativa que deu provimento à remessa oficial, para reconhecer a
ilegitimidade ativa do Ministério Público Federal e julgar extinta a ação, negando,
outrossim, provimento ao agravo interposto contra a referida decisão. O autor da ação
agravou da decisão que não admitiu os recursos especial e extraordinário e o Superior
Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo, não tomou conhecimento do agravo
regimental e rejeitou os embargos de declaração. O Supremo Tribunal Federal ainda não
se manifestou sobre o agravo interposto contra a decisão que não admitiu o recurso
extraordinário.
Assim sendo, não obstante o objeto da supracitada Ação Civil Pública e da presente
autuação seja o mesmo, destaca-se que a referida ação judicial não foi proposta pelo
contribuinte, ficando, assim, descaracterizada a concomitância entre os processos
administrativo e judicial.
Nesse mesmo entendimento foi a decisão proferida pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF – Segunda Seção de Julgamento, 1a Câmara / 2a Turma
Ordinária, no Acórdão no 2102-01.267, na sessão de 15/04/2011, anulando decisão de 1a
instância que havia reconhecido a concomitância entre o processo administrativo e o
judicial, em caso similar ao presente processo. Transcrevo, a seguir, excerto do referido
julgado:
No que diz respeito à omissão de rendimentos recebidos acumuladamente em
decorrência de ação judicial a decisão recorrida não conheceu da impugnação, por
entender caracterizada a concomitância entre as instâncias judicial e administrativa.
Afirma a decisão recorrida que a concomitância do processo administrativo se verifica
em relação à Ação Civil Pública n° 1999.61.00.0037100, ajuizada pelo Ministério
Público Federal, em face da União e do INSS, com alcance nacional, para determinar
ao INSS que se abstivesse de efetuar o desconto do imposto de renda retido na fonte,
nas hipóteses de pagamento realizado a destempo e de forma acumulada,
administrativa ou judicialmente, de benefícios ou pensões previdenciárias ou
assistenciais, com valores originais inferiores ao limite de isenção tributária.
É bem verdade, que o direito postulado na Ação Civil Pública é o mesmo suscitado pela
contribuinte na impugnação, entretanto, de pronto deve-se destacar que a referida ação
judicial não foi proposta pela contribuinte.
Nesse ponto, vale lembrar que, conforme disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de
1990 - Código de Defesa do Consumidor (CDC) - art. 104, as ações coletivas não
induzem litispendência para as ações individuais, de sorte que, caso a contribuinte
desejasse, poderia optar pela via judicial, impetrando ação individual.
A existência da Ação Civil Pública com o mesmo objeto do processo administrativo não
pode implicar em não acolhimento da impugnação sob a alegação de renúncia a esfera
administrativa.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.221 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001205/2010-81

[destaquei]
Destarte, não fica consubstanciada a concomitância entre a Ação Civil Pública
mencionada pelo impugnante e o presente feito administrativo, motivo que impõe a
apreciação do litígio suscitado neste processo.
A tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente tem sido objeto de grandes
discussões e manifestações judiciais, inclusive com reflexos no âmbito administrativo.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com base no art. 19, inciso II, da Lei no
10.522, de 2002, c/c o art. 5o do Decreto no 2.346, de 1997, por meio do Parecer
PGFN/CRJ/No 287, de 2009, e do Ato Declaratório PGFN no 1, publicado no DOU de
14/05/2009, dispensou a apresentação de contestação, a interposição de recursos e
autorizou a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante, “nas ações judiciais que visem obter a declaração de que, no cálculo do
imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser
levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem
tais rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global”.
Com respeito à eficácia do Ato Declaratório da PGFN no 1, de 2009, deve-se considerar
o que dispõe o art. 19, caput, inc. II, e §§ 4o e 5o, da Lei no 10.522, de 2002, com a
redação atual dada pela Lei no 11.033, de 2004:
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a
não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro
fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre:
(...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal,
ou do Superior Tribunal de Justiça, sejam objeto de ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda.
(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal não constituirá os créditos tributários relativos às
matérias de que trata o inciso II do caput deste artigo.
§ 5o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá
rever de ofício o lançamento, para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito
tributário, conforme o caso.
Assim sendo, a partir da publicação do Parecer PGFN no 01, desde que solicitado pelo
contribuinte, como é o caso ora analisado, o IRRF sobre os rendimentos recebidos
cumulativamente passou a ser calculado pelo regime de competência.
Esclareça-se, todavia, que o entendimento da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
anteriormente citado, que redundou na emissão do Ato Declaratório PGFN no 1/2009,
embasava-se em jurisprudência pacífica favorável à apuração do IRRF sobre
rendimentos recebidos de forma acumulada pelo regime de competência, sem, no
entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconhecesse a existência de repercussão geral
destes decisórios favoráveis ao contribuinte.
Entretanto, o STF, em 10/06/2010, mudou o entendimento que sustentara até então.
Após o TRF da 4a Região ter declarado a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
7.713/1988, em julgamento de caso análogo ao aqui tratado, e instado pela União que
interpusera Agravo Regimental naquele Tribunal em dois recursos cujas decisões da
Suprema Corte foram pela inadmissibilidade destes pela falta de repercussão geral do
objeto, o Plenário do STF resolveu a questão de ordem no sentido de reconhecer a
repercussão geral do objeto daqueles recursos, o que possibilita um ambiente favorável
para mudança da jurisprudência.
Em razão da decisão do STF pela existência de repercussão geral da matéria, o Ato
Declaratório PGFN no 01/2009 foi suspenso pelo Parecer PGFN/CRJ no 2.331/2010, de
maneira que os Procuradores da Fazenda voltaram a contestar e recorrer das decisões
judiciais favoráveis à aplicação do regime de competência na apuração do IRRF sobre
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.221 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001205/2010-81

rendimentos pagos acumuladamente, exceto quando recebidos a partir de 1o de janeiro
de 2010, tendo em vista que o art. 12-A da Lei no 7.713/1988 determinou que, a partir
desta data, os rendimentos acumulados serão tributados exclusivamente na fonte.
A suspensão do Ato Declaratório PGFN no 01/2009 impede que a RFB aplique os §§ 4o
e 5o, do art. 19, da Lei no 10.522/2002, já transcritos neste voto. Volta, por este motivo,
a viger a aplicação do regime de caixa na apuração do IRPF sobre os aludidos
rendimentos, conforme o que se explana a seguir.
Regra geral, os rendimentos auferidos por pessoa física são tributáveis apenas no
momento em que o contribuinte adquire a disponibilidade efetiva da renda. Vale dizer, a
tributação da pessoa física se dá pelo regime de caixa, e não pelo de competência. O
imposto só atinge o rendimento quando os valores já se encontram à disposição do
contribuinte. É o que se pode extrair do disposto nos arts. 37, 38 e 39, do Regulamento
do Imposto Renda - RIR/1999 - Decreto no 3.000, de 26/03/1999.
Considerando que a legislação pertinente determina que a tributação deve se dar no
momento da percepção do rendimento (regime de caixa) e não em relação a cada um
dos períodos (mês a mês) a que o rendimento se referir (regime de competência), e
levando-se em conta que, no caso em tela, o rendimento foi recebido acumuladamente
no ano-calendário de 2007, correto é considerá-lo como tributável no exercício
financeiro de 2008, submetendo-o à aplicação da tabela progressiva anual vigente para
esse período.
Dessa forma, a despeito das argumentações passivas, sendo válidas as normas que
amparam a exigência fiscal em foco, não pode a autoridade administrativa abster-se de
cumpri-las, pois o lançamento é uma atividade vinculada, consoante o art. 142 do CTN.
Adicionalmente, no que concerne à tributação de rendimentos recebidos
acumuladamente, observam-se as disposições dos arts. 55, XIV, 56 e 640, do RIR/1999,
in verbis:
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
...
XIV - os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive os que
resultarem de sentença, e quaisquer outras indenizações por atraso de pagamento,
exceto aqueles correspondentes a rendimentos isentos ou não tributáveis; [destaquei]
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei noo 8.134, de 1990, art. 3o).
[destaquei]
À luz desses dispositivos legais, torna-se prejudicado o reclamo passivo no sentido de
que os juros de mora devem ficar fora da conta do imposto.
Reitere-se que os rendimentos referentes a anos anteriores, recebidos acumuladamente,
devem ser tributados no mês do seu recebimento com incidência de imposto sobre a
totalidade dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária, podendo ser
deduzido o valor das despesas com a ação judicial necessárias ao recebimento dos
rendimentos, inclusive com advogados, se tiver sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.221 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001205/2010-81

Não obstante a documentação trazida pelo impugnante na tentativa de demonstrar o
pagamento de honorários advocatícios, não restou comprovado que Neide Alves
Ferreira foi sua procuradora e quem de fato patrocinou o processo administrativo
perante o INSS de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição em favor do
interessado.
A informação acerca do processo judicial no 2007.61.05.000490-2, fl. 25, o
comprovante de TED/Banco do Brasil, fl. 29, no valor de R$ 19.000,00, tendo como
favorecido Guilherme Ferreira Prado, o Termo de Guarda e Responsabilidade
Provisório do menor Guilherme Ferreira Prado para a Sra. Nely Alves Ferreira, fl. 28, e
o Recibo de fl. 30 fornecido por essa em nome daquele, ainda que este último mencione
o pagamento de honorários advocatícios, por si sós, não socorrem o requerente. Reitere-
se que não há provas efetivas de que Neide Alves Ferreira foi a advogada da causa em
questão.
Por fim, quanto às decisões Poder Judiciário, essas surtem os efeitos nelas previstos
apenas em relação às partes envolvidas, não podendo ser estendidas a terceiros,
estranhos ao processo judicial, excetuando-se as inconstitucionalidades declaradas pelo
Supremo Tribunal Federal, nos termos do Decreto no 2.346, de 13 de outubro de 1997, o
que não é a hipótese tratada nos presentes autos.
Em virtude da explanação anterior, serão elaborados, a seguir, novos cálculos, a fim de
se apurar a situação do declarante em relação ao IRPF/2008.
IRPF/2008
R$
(*) Total dos rendimentos tributáveis declarados
9.092,56
(+) Omissão de rendimentos apurada
(80.327,67 - 16.013,53)
64.314,14
(=) Total dos rendimentos tributáveis apurados
73.406,70
(-) Total de deduções declaradas
0,00
(=) Base de cálculo apurada
73.406,70
(*) Imposto apurado após alterações
13.884,52
(-) Total do imposto pago declarado
201,14
(+) Glosa de imposto pago
0,00
(-) IRRF sobre infração
0,00
(=) Imposto a pagar apurado
13.683,38
(-) Imposto a pagar declarado
0,00
(=) Imposto suplementar
13.683,38
Isto posto, voto pela procedência parcial da impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/01/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 30/01/2015, Recurso Voluntário, fl. 54, sustentando, em apertada síntese, que os
rendimentos recebidos acumuladamente devem ser apurados e tributados sob o regime de
competência, utilizando as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
De uma análise inicial da questão posta, tem-se que as verbas em comento
referem-se a créditos de aposentadoria por tempo de contribuição pagas acumuladamente em
decorrência de ação judicial frente ao INSS.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.221 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001205/2010-81

RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente – cálculo do IR incidente
O critério de cálculo do imposto adotado pelo Fisco e endossado pela turma
julgadora da DRJ, no caso, sobre os rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de
reclamatória trabalhista, teve como fundamento legal as disposições do art. 12, da Lei 7.713/88,
que assim dispõe:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (grifei).

Ocorre que as disposições contidas no §2o do artigo 62, do RICARF, de
observância obrigatória pelos membros deste Conselho, determinam que sejam reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF as decisões definitivas de
mérito proferidas pelo STF e STJ na sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C do CPC
(repercussão geral e recursos repetitivos), conforme abaixo:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)

A decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS,
que enfrentou o tema em questão, na sistemática da repercussão geral, determinou a aplicação do
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.221 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001205/2010-81

regime de competência no cálculo do imposto de renda sobre rendimentos recebidos
acumuladamente. Vale dizer que deve ser aplicada a tabela progressiva mensal correspondente
vigente à época a que se referem os rendimentos, sobre cada parcela mensal, e não a tabela anual
do ano do recebimento extemporâneo sobre o montante acumulado.
Tal sistemática aproxima-se da que foi estabelecida no art. 12-A da Lei 7.713/88,
com efeitos a partir de 11 de março de 2015, que estabeleceu a tributação exclusivamente na
fonte dos RRA, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
O entendimento aqui posto é o mesmo que foi recentemente abraçado pela
4aCâmara/1aTurmaOrdinária deste CARF, por unanimidade de votos, no acórdão no
2401-006.198, Sessão de 11 de abril de 2019, cuja ementa foi em parte adotada e reproduzida no
presente acórdão.
Desta forma, entendo que deve ser recalculado o crédito tributário lançado, na
parte referente aos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de ação judicial, pelo
regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas das épocas a que se
referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.
Quanto ao valor dos honorários advocatícios que se pretende deduzir da base de
cálculo, tal não é possível uma vez que, do que se tem dos autos, o valor de R$ 19.000,00 foi
depositado em conta bancária em nome do filho da advogada (fls. 28 e 29).

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, conforme acima descrito, para determinar o recálculo do
imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base
nas tabelas mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos,
aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 105
DF CARF MF
Original